Tribunal: TJSP
Processo: 2250537-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz:
a) Prevenção da 18a Câmara de Direito Público – Inexistência, pois se cuida de hipótese de livre distribuição – Precedentes desta Câmara;
b) Incidentes de uniformização de jurisprudência e de arguição de inconstitucionalidade – Não cabimento, pois a questão relativa à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz:
a) Prevenção da 18a Câmara de Direito Público – Inexistência, pois se cuida de hipótese de livre distribuição – Precedentes desta Câmara;
b) Incidentes de uniformização de jurisprudência e de arguição de inconstitucionalidade – Não cabimento, pois a questão relativa à Selic já passou pelo plenário do STF (RE 582461, Tema 214, e ARE 1216078, Tema 1062);
c) CDA – Presença de requisitos aptos a aparelhar a execução e a possibilitar o contraditório e ampla defesa – Ausência de prejuízo – Alegação de nulidade afastada;
d) IPTU – Tributo sujeito a lançamento de ofício – Desnecessidade de processo administrativo antes do lançamento e da inscrição em dívida ativa;
e) Atualização monetária da dívida ativa municipal – Selic – Não cabimento, pois ausente previsão em lei municipal (cf. REsp. no 879844/MG, julgado sob regime de recursos repetitivos, Tema 199, DJe 25/11/2009) – Ademais, a alegação de que a utilização de juros moratórios de 1% e correção monetária pelo IPC-FIPE superaria à Selic, demanda dilação probatória, o que é incabível em exceção de pré-executividade – Súmula 393/STJ;
f) Honorários advocatícios – Rejeição da exceção de pré-executividade – Ausência de extinção total ou parcial da execução – Não cabimento de fixação de tal verba – Precedentes do STJ e desta Câmara;
g) Litigância de má fé – Ausência de dolo processual – Incabível a multa fixada pelo d. juiz a quo;
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para afastar da r. decisão agravada a condenação em honorários advocatícios e à multa por litigância de má fé.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250537-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
2
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000
Agravante: Pentagono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz
Voto no 38754
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade -
Município de Porto Feliz:
a) Prevenção da 18a Câmara de Direito Público

Inexistência, pois se cuida de hipótese de livre distribuição
Precedentes desta Câmara;
b) Incidentes de uniformização de jurisprudência e de
arguição de inconstitucionalidade Não cabimento, pois a
questão relativa à Selic já passou pelo plenário do STF (RE
582461, Tema 214, e ARE 1216078, Tema 1062);
c) CDA
Presença de requisitos aptos a aparelhar a
execução e a possibilitar o contraditório e ampla defesa
Ausência de prejuízo Alegação de nulidade afastada;
d) IPTU
Tributo sujeito a lançamento de ofício

Desnecessidade de processo administrativo antes do
lançamento e da inscrição em dívida ativa;
e) Atualização monetária da dívida ativa municipal Selic
Não cabimento, pois ausente previsão em lei municipal
(cf. REsp. no 879844/MG, julgado sob regime de recursos
repetitivos, Tema 199, DJe 25/11/2009)
Ademais, a
alegação de que a utilização de juros moratórios de 1% e
correção monetária pelo IPC-FIPE superaria à Selic,
demanda dilação probatória, o que é incabível em exceção
de pré-executividade Súmula 393/STJ;
f) Honorários advocatícios Rejeição da exceção de pré-
executividade Ausência de extinção total ou parcial da
execução
Não cabimento de fixação de tal verba

Precedentes do STJ e desta Câmara;
g) Litigância de má fé Ausência de dolo processual
Incabível a multa fixada pelo d. juiz a quo;
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para afastar da
r. decisão agravada a condenação em honorários
advocatícios e à multa por litigância de má fé.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
pela executada PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, contra r. decisão de fls. 176/86, proferida em execução fiscal
referente a IPTU de 2014 e 2015, proposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO
FELIZ, pelo qual a recorrente pretende a extinção do feito de origem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
3
alegando que: a) há prevenção da 18a Câmara de Direito Público, pois teria
enfrentado a questão primeiramente, motivo pelo qual deve processar e
julgar todos os agravos tirados de, aproximadamente, 300 execuções
fiscais, já que tais recursos são conexos, pois contêm a mesma causa de
pedir e pedido; b) é possível, conforme previsto no CPC, arts. 948 a 950,
CF, art. 97 e súmula vinculante 10/STF, arguição de incidente de
inconstitucionalidade da Lei Municipal 18/97, pois os índices de atualização
monetária previstos no art. 221 (juros moratórios de 1% ao mês e correção
monetária pelo IPC-FIPE), violariam a tese jurídica editada pelo STF, Tema
1062, que estabelece o fator Selic como teto de atualização monetária a ser
seguido pelos Municípios, o que não ocorreu no caso, conforme já
confessado pelo exequente; c) há necessidade de uniformização da
Jurisprudência sobre as questões trazidas no presente recurso, conforme
CPC, art. 926, que prima pela segurança jurídica, tendo em vista os
inúmeros julgados com resultados diferentes, tanto que já foi manejado
IRDR no 2159824-63.2020, o que motivaria a suspensão da execução; d)
se valeu da exceção de pré-executividade, na forma da súmula 393/STJ,
pois existente prova pré-constituída, o que afastaria a presunção de certeza
e liquidez da CDA (LEF, art. 3o), na medida em que as questões são de
direito e o título seria a única prova a ser analisada; e) a CDA seria nula,
uma vez que não contém todos os requisitos legais, pois seria omissa
quanto: a forma de calcular os juros, correção monetária e demais
encargos; à natureza e fundamento legal do valor de R$ 0,50, havendo
confusão, já que teria o mesmo código de cobrança do IPTU; à assinatura e
à autoridade fazendária responsável pela expedição do título; ao processo
administrativo que deve existir antes do lançamento e da inscrição em
dívida ativa; f) impossível a exigência de honorários advocatícios na via
administrativa, conforme já decidido pelo STF ao julgar inconstitucional Lei
Estadual 10.421/71; g) se foi rejeitada a exceção de pré-executividade, não
há hipótese de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,
conforme jurisprudência do STJ; h) não cabe condenação em litigância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
4
má fé, pois não atuou de forma temerária, infundada e protelatória, mas sim
com lealdade processual ao contradizer e defender-se nos autos da
execução.
2. A r. decisão agravada, proferida pelo MMo Juiz Jorge
Panserini, rejeitou exceção de pré-executividade, ao fundamento de que: a)
não há previsão legal para concessão de efeito suspensivo no incidente e,
mesmo que houvesse, faltaria fundamentos para tal; b) a aplicação da Selic
para atualização monetária de valor inscrito em dívida ativa depende de lei
municipal, o que não há no caso, pois a Lei 18/97 adotou juros moratórios
de 1% ao mês e correção monetária pelo IPC-FIPE, não havendo prova de
que tais índices superem o fator Selic; por estes motivos, afastou a
arguição de inconstitucionalidade da aludida lei; c) a CDA reúne todos os
requisitos legais aptos a proporcionar contraditório e ampla defesa, não
havendo prejuízo à parte executada, donde inexistir a alegada nulidade; foi
esclarecido pelo exequente que o valor de R$ 0,50 se refere a preço
público relativo à emissão de guia de lançamento; a multa de 2% deriva do
inadimplemento da obrigação tributária e está fundada na Lei Municipal
33/2001, não tendo caráter confiscatório; a natureza e fundamento legal do
tributo foi indicada; o título está assinado pelo Chefe do Setor de Dívida
Ativa e a inicial da execução subscrita por Procuradores Municipais; a
ausência de indicação de processo administrativo não gerou prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa; d) afastou a alegação de prescrição
intercorrente; e) a executada é litigante de má fé, nos termos do art. 80, I e
V, CPC, pois opôs exceção de pré-executividade de forma infundada,
temerário e protelatório, tumultuando o processo, motivo pelo qual aplicou
multa de 10% sobre o valor da execução; f) o protesto de CDA tem previsão
legal (art. 1o, da Lei 9.492/97), que é respaldada pela Jurisprudência; ao
final, a parte executada foi condenada a pagar honorários advocatícios em
20% sobre o valor da execução.
3. Liminar deferida (fls. 112). Resposta (fls. ). Há
oposição ao julgamento virtual com o fim de sustentação oral (fls. 116/ss).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
5
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado de autos digitais e com
preparo (fls. 33/ss), motivo pelo qual foi conhecido.
5. Procede parcialmente a pretensão recursal.
5.1. Alegou a recorrente que há prevenção da 18a
Câmara de Direito Público, pois teria enfrentado a questão primeiramente,
motivo pelo qual deve processar e julgar todos os agravos tirados de,
aproximadamente, 300 execuções fiscais, já que tais recursos são conexos,
pois contêm a mesma causa de pedir e pedido.
Sem razão.
Isso porque os inúmeros recursos interpostos pela
recorrente junto a esta Corte, são hipóteses de livre distribuição, de modo
que podem ser julgados pelas Câmaras especializadas desta Corte 14a,
15a e 18a.
Aliás, precedentes desta Câmara entendem pela
ausência de prevenção da 18a Câmara, pois inexistente os alegados
requisitos de conexão, conforme ementas seguintes:
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
PREVENÇÃO
Alegação de prevenção da C. 18a Câmara de
Direito Público
INOCORRÊNCIA
O Código de Processo
Civil de 2015 prevê os requisitos para que seja caracterizada a
prevenção
Necessário que as ações possuam em comum o
mesmo pedido e causa de pedir Execuções fiscais distintas
A mera identidade de partes, em execuções lastreadas em
títulos executivos distintos e promovidas em feitos diversos,
não caracteriza prevenção
Precedentes desta C. Câmara

Alegação de prevenção que deve ser afastada (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2200999-37.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
6
do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
PREVENÇÃO
Alegação de prevenção da C. 18a Câmara de
Direito Público
INOCORRÊNCIA
O Código de Processo
Civil de 2015 prevê os requisitos para que seja caracterizada a
prevenção
Necessário que as ações possuam em comum o
mesmo pedido e causa de pedir Execuções fiscais distintas
A mera identidade de partes, em execuções lastreadas em
títulos executivos distintos e promovidas em feitos diversos,
não caracteriza prevenção
Precedentes desta C. Câmara

Alegação de prevenção que deve ser afastada (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2202357-37.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data
do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).
5.2. Aduz a recorrente que é possível, conforme
previsto no CPC, arts. 948 a 950, CF, art. 97 e súmula vinculante 10/STF,
arguição de incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 18/97, pois
os índices de atualização monetária previstos no art. 221 (juros moratórios
de 1% ao mês e correção monetária pelo IPC-FIPE), violariam a tese
jurídica editada pelo STF, Tema 1062, que estabelece o fator Selic como
teto de atualização monetária a ser seguido pelos Municípios, o que não
ocorreu no caso, conforme já confessado pelo exequente.
Sem razão.
Isso porque não há hipótese de incidente de arguição
de inconstitucionalidade, uma vez que as alegações relacionadas à Selic
frente aos índices contidos na legislação de entes federativos diversos da
União Federal, já foram objeto de pronunciamento do Plenário do Egrégio
STF, conforme se depreende do (CPC, art. 949, Parágrafo único).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
7
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de
2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade -
Município
de
Porto
Feliz
(...).
Incidentes
de
uniformização de jurisprudência e de arguição de
inconstitucionalidade
Não cabimento, pois a
questão já passou pelo plenário dos tribunais,
conforme denotam as teses jurídicas editadas pelo
do STF (RE 582461, Tema 214, e ARE 1216078, Tema
1062, ambos considerados neste julgado) e a
súmula 523/STJ (TJSP; Agravo Interno Cível
2192996-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues
de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de
Registro: 17/09/2020).
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e
2015 - Exceção de pré-executividade - Município de
Porto Feliz (...) Incidentes de uniformização de
jurisprudência
e
de
arguição
de
inconstitucionalidade
Não cabimento, pois a
questão já passou pelo plenário dos tribunais,
conforme denotam as teses jurídicas editadas pelo
do STF (RE 582461, Tema 214, e ARE 1216078, Tema
1062, ambos considerados neste julgado) e a
súmula 523/STJ (TJSP; Agravo de Instrumento
2218965-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues
de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
8
Fiscais; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de
Registro: 17/09/2020).
5.3. Sustenta a recorrente que há necessidade de
uniformização da Jurisprudência sobre as questões trazidas no presente
recurso, conforme CPC, art. 926, que prima pela segurança jurídica, tendo
em vista os inúmeros julgados com resultados diferentes, tanto que já foi
manejado IRDR no 2159824-63.2020, o que motivaria a suspensão da
execução.
Sem razão.
Isso porque os fundamentos do presente julgamento
consideraram súmulas e teses jurídicas editadas em regime de recursos
repetitivos, o que impediria a arguição de incidente de uniformização de
jurisprudência, conforme se depreende do art. 927, II e III, CPC.
Ademais, a própria recorrente informa que se valeu de
veículo adequado
IRDR 2159824-63.2020, o que torna despicienda
arguição de incidente neste sentido.
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de
2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade -
Município
de
Porto
Feliz
(...).
Incidentes
de
uniformização de jurisprudência e de arguição de
inconstitucionalidade
Não cabimento, pois a
questão já passou pelo plenário dos tribunais,
conforme denotam as teses jurídicas editadas pelo
do STF (RE 582461, Tema 214, e ARE 1216078, Tema
1062, ambos considerados neste julgado) e a
súmula 523/STJ (TJSP; Agravo Interno Cível
2192996-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues
de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
9
Fiscais; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de
Registro: 17/09/2020).
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e
2015 - Exceção de pré-executividade - Município de
Porto Feliz (...) Incidentes de uniformização de
jurisprudência
e
de
arguição
de
inconstitucionalidade
Não cabimento, pois a
questão já passou pelo plenário dos tribunais,
conforme denotam as teses jurídicas editadas pelo
do STF (RE 582461, Tema 214, e ARE 1216078, Tema
1062, ambos considerados neste julgado) e a
súmula 523/STJ (TJSP; Agravo de Instrumento
2218965-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues
de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de
Registro: 17/09/2020).
5.4. Alegou a recorrente que se valeu da exceção de
pré-executividade, na forma da súmula 393/STJ, pois existente prova pré-
constituída, o que afastaria a presunção de certeza e liquidez da CDA (LEF,
art. 3o), na medida em que as questões são de direito e o título seria a
única prova a ser analisada.
No ponto, reforça que a CDA seria nula, uma vez que
não contém todos os requisitos legais, pois seria omissa quanto: a forma de
calcular os juros, correção monetária e demais encargos; à natureza e
fundamento legal do valor de R$ 0,50, havendo confusão, já que teria o
mesmo código de cobrança do IPTU; à assinatura e à autoridade
fazendária responsável pela expedição do título; ao processo administrativo
que deve existir antes do lançamento e da inscrição em dívida ativa; f)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
10
impossível a exigência de honorários advocatícios na via administrativa,
conforme já decidido pelo STF ao julgar inconstitucional Lei Estadual
10.421/71; g) se foi rejeitada a exceção de pré-executividade, não há
hipótese de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,
conforme jurisprudência do STJ; h) não cabe condenação em litigância de
má fé, pois não atuou de forma temerária, infundada e protelatória, mas sim
com lealdade processual ao contradizer e defender-se nos autos da
execução.
Sem razão.
Lembrar que foi proposta a execução fiscal fundada em
CDA.
A ela se opôs a parte executada por meio de exceção
de pré-executividade, que foi impugnada pelo exequente, conforme narrado
na petição recursal.
A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez,
que só pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3o, Parágrafo
único).
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - Tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 - Alegação de
nulidade da CDA afastada - Inexistência de defeitos
no título a inviabilizar a execução - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN
e no § 5o do art. 2o da LEF - Presunção de certeza e
liquidez não ilidida - Inteligência do parágrafo único
do art. 3o da Lei 6.830/80 (...) (TJSP; Agravo de
Instrumento 2093232-37.2020.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
11
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/06/2020;
Data de Registro: 30/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal Exceção de
pré-executividade IPTU e taxas dos exercícios de
2014 a 2017
Município de Franco da Rocha

Nulidade da CDA - Inocorrência - Título executivo
que preenche os requisitos dos artigos 202 do CTN
e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e
certeza do título não ilidida (...) (cf. TJSP; Apelação
Cível 1002759-78.2018.8.26.0198; Relator (a): Raul
De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Franco da Rocha - SAF - Serviço
de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 29/06/2020;
Data de Registro: 29/06/2020).
No caso dos autos, a CDA que aparelha a execução
contém os seguintes dados: tipo de tributo
IPTU de 2014 e 2015;
descrição do devedor e do imóvel tributado; fontes de busca; valor do
principal, da multa, da correção monetária, dos juros moratórios e dos
honorários administrativos; fundamentação legal
Lei Complementar
18/1997; data e chancela mecânica formalizados por agente fiscal da
Municipalidade (fls. 2/ss).
Não esquecer de lembrar que: a) a forma de cálculo da
multa, dos juros moratórios e da correção monetária é facilmente
detectável, pois os valores de tais encargos, do principal e dos percentuais
foram indicados na CDA; b) quanto ao valor de R$ 0,50 contido no título, foi
esclarecido pelo próprio exequente em sua impugnação, que se cuida de
preço público relativo à guia de lançamento do tributo, de modo a confusão
só existe no imaginário da exequente; c) o valor relativo a honorários
advocatícios cobrados na via administrativa encontra fundamento na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
12
prestação de serviço efetuada por Procurador Municipal, assim como no
Código Tributário Municipal Lei Complementar 18/97, art. 62, § 2o, III; d)
Registre-se que quanto à alegação de nulidade da CDA
que aparelha a execução, cumpre salientar que os requisitos da Certidão
de Dívida Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei 6830/80 (art. 202 CTN),
são os mesmos do termo de inscrição no registro da dívida, enumerados no
§ 5o do artigo citado.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei, se prejudicar o exercício de ampla defesa e
contraditório do executado, poderia acarretar a nulidade, tanto do termo de
inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa, o que não é o caso dos autos.
Note-se que a LEF impõe fundamentação legal na CDA
(art. 2o, § 5o, III), mas não exige fundamentação legal específica, como quer
a parte recorrente.
Dessa forma, aludido título está apto a aparelhar a
execução e assegurar os direitos de defesa e contraditório, razão pela qual
não pode ser acolhida a imaginária nulidade da CDA.
Dessa forma, a alegação de que a CDA seria nula e
que teria havido cerceamento de defesa, não se alinha com o cenário
probatório acima realçado, pois a CDA está em conformidade com a LEF.
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto equivale dizer que a dívida ativa
regularmente inscrita é líquida e certa até prova em contrário. Líquida,
quanto ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O executado, se
alegar que não deve, ou deve menos, terá o ônus de provar o alegado”
(cf. Curso de Direito Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p. 225).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
13
No que toca o conteúdo e forma de inscrição de débito
na dívida ativa, cabe notar, conforme o fez MILTON FLAKS (cf.
Comentários à Lei de Execução Fiscal, Forense, Rio de Janeiro, 1981, p.
102/3) que:
“a natureza do débito é a identificação da dívida tributária ou não
tributária, enquanto que os fundamentos são os textos legais ou
cláusulas contratuais em que se fulcra o lançamento.
“Origem da dívida é a situação de fato ou jurídica que provocou o
nascimento da dívida, ou melhor, o fato gerador da obrigação pecuniária
para com a Fazenda (v.g., sonegação de impostos, inexistência ou
inadequada escrituração de livros fiscais, descumprimento de posturas
edilícias, mora solvendi, inadimplemento de cláusulas contratuais)”.
Assim, no caso, a CDA encartada nestes autos,
observa os requisitos contidos no § 5o, do artigo 2o, da Lei de Execução
Fiscal, tornando-a apta para aparelhar a execução e propicia contraditório e
ampla defesa, razão pela qual era mesmo o caso de rejeitar as alegadas
nulidades, pois não demonstrado prejuízo à parte executada.
5.5. Não olvidar que, ao contrário do alegado, a
cobrança de IPTU em janeiro de cada ano, prescinde de processo
administrativo, já que se cuida de imposto, cujo lançamento ocorre de
ofício, conforme precedentes seguintes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU

Exercícios de 2012 a 2016 - Nulidade da CDA

Inocorrência
Presentes os requisitos exigidos
pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei
no 6.830/80 - Título executivo que indica a origem do
crédito, a fundamentação legal e o modo de calcular
os juros e correção monetária
Desnecessária a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
14
indicação do processo administrativo por se tratar
de tributo que se dá por lançamento de ofício -
Bloqueio de valores
Possibilidade - Preferência
do dinheiro conforme previsto no art. 11 da LEF

Decisão mantida
Recurso improvido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2084089-24.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2000 a 2002 - Município de São José
do Rio Preto
Sentença que julgou os embargos
sem a segurança do juízo, obrigatória, a teor do § 1o
do artigo 16 da LEF
Embargos, de todo modo,
julgados
improcedentes
em
primeiro
grau
-
Alegação
de
inexigibilidade
do
tributo
por
adimplemento - Prova trazida aos autos relativa a
outro imóvel que não condiz com o objeto da
execução

Inconformismo
-
Alegação
de
cerceamento de defesa por falta de procedimento
administrativo - Alegação de prescrição feita em
sede recursal
Falta de provas
Ajuizamento
tempestivo
Tributo cobrado que prescinde de
processo administrativo
Constituição que se dá
pelo lançamento de ofício, com a notificação do
sujeito passivo
Precedentes jurisprudenciais do
C. STJ ? Cerceamento de defesa não configurado
Prova exclusivamente documental
Presunção da
CDA não ilidida em nenhum momento, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
15
do artigo 373-I do CPC/15 Sucumbência majorada
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil em vigor e Enunciado Administrativo
no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença
mantida Apelo do embargante não provido (TJSP;
Apelação Cível 1024919-64.2017.8.26.0576; Relator
(a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019).
5.6. Conforme a CDA que ampara a execução fiscal,
constam os valores relativos ao principal, à multa, aos juros moratórios e à
correção monetária, reportando-se à Lei Municipal Complementar 18/1997,
na qual se percebe: multa moratória módica de 2%; juros moratórios de 1%
ao mês; correção monetária pelo IPC-FIPE (art. 201, incisos I a III).
Contudo, não é possível utilizar o índice SELIC como
fato de atualização monetária do crédito tributário municipal inadimplido,
tendo em vista os fundamentos e explicações expostos nas alíneas
seguintes:
a) Segundo o Egrégio STF, há necessidade de lei do
ente federativo em que haja previsão da SELIC, conforme precedentes
seguintes:
É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da
utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos
tributários, desde que exista lei legitimando o uso do
mencionado índice (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).
É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
16
atualização de débitos tributários, como assentado no
julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da
repercussão geral). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §
4o, do CPC (ARE 1137271 AgR, Relator(a): Min. EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).
O próprio Egrégio STF, em regime de Repercussão
Geral, Tema 214, RE 582461 DJe de 18/08/2011, editou a seguinte tese
jurídica:
É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários (Redação da tese aprovada
nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do
STF, realizada em 09/12/2015 (RE 582461, DJe de 18/08/2011).
Não se olvida que o Egrégio STF, também em Regime
de repercussão Geral ARE 1216078, Tema 1062, DJe de 25/09/2019,
editou a seguinte tese jurídica:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre
índices de correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém,
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos
fins.
Note-se que o texto da tese do Tema 1062 não
menciona Selic como limite, ou teto da atualização monetária, mas “aos
percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”, a saber: Selic
+ 1o no mês do pagamento, conforme Lei Federal 10.522/02, arts. 30 c.c.
37-A, §1o, a seguir reproduzidos:
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
17
aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a
partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia

Selic
para
títulos
federais,
acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Art. 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas
federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos
previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de
mora, calculados nos termos e na forma da legislação
aplicável aos tributos federais.
§ 1o Os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de
encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em
honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da
legislação aplicável à Dívida Ativa da União (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Ora, no caso, retirar a correção monetária e os juros
moratórios contidos na CDA acima mencionada em prol da utilização da
SELIC + juros de 1%, poderia majorar o valor do acessório contido no título.
b) Outrossim, o Egrégio STJ, em regime de recursos
repetitivos (REsp. 879844, Tema 199), editou tese jurídica nos seguintes
termos:
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos
débitos tributários pagos em atraso, diante da
existência de Lei Estadual que determina a adoção
dos mesmos critérios adotados na correção dos
débitos fiscais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
18
Os precedentes seguintes são ainda mais assertivos
pela necessidade de previsão em lei municipal:
É possível a utilização da Taxa Selic na atualização monetária
de créditos tributários federais, e, havendo lei do ente
federativo, em relação também aos estaduais e municipais.
Precedentes. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
parte, não provido (REsp 957.269/RS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe
24/03/2009).
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. IPTU. TAXA SELIC. PREVISÃO EM LEI
MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. CUMULAÇÃO DA SELIC COM
OUTRO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO. 1. É
legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos créditos
tributários. Também é possível o uso desse índice sobre
impostos municipais pagos em atraso, quando há norma local
autorizadora. No caso do Município de Porto Alegre, a previsão
está na Lei Complementar no 361/96. Precedente: REsp
847.606/RS, Min. Castro Meira, 2a T., DJ 04.09.2006. 2. A taxa
SELIC não pode ser cumulada com qualquer outro índice, seja
de atualização monetária, seja de juros, porque inclui, a um só
tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real. 3.
Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 684.563/RS,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 04/09/2007, DJ 27/09/2007, p. 225).
No caso, não há lei editada pelo Município exequente
em que haja a previsão da utilização da SELIC, como fator de atualização
monetária de crédito tributário inadimplido, motivo pelo qual não pode tal
índice ser utilizado, conforme precedente seguinte.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Execução Fiscal
IPTU
Prescrição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
19
débito referente ao exercício de 2010 constatada
Ação
proposta após o decurso total do prazo
Legalidade dos
encargos moratórios fixados pelo município - Inaplicabilidade
da taxa Selic por ausência de lei autorizadora - Competência
tributária municipal regularmente exercida nos termos do art.
161, §1o, do CTN Decisão reformada em parte, para o fim de
decretar-se a referida prescrição - Recurso parcialmente
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2182540-26.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Wanderley
José
Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2017; Data de Registro: 11/04/2017).
c) as 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, têm
pronunciamentos no sentido de que a alegação de que a atualização
monetária contida em CDA supera o índice SELIC, não é matéria a ser
discutida em exceção de pré-executividade:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU
Exercício de
2011 - Alegação de ilegalidade da cobrança de correção
monetária pelo IPCA mais juros de 1% ao mês, que supera os
índices aplicados pela União, taxa SELIC (que engloba juros e
correção monetária) - Matéria que não pode ser examinada em
sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de
matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de
ofício, vinculada ao tema do excesso de execução que deverá
ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução,
com indicação precisa do valor do excesso
Recurso
improvido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2098747-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020;
Data de Registro: 02/06/2020).
NULIDADE DE CDA
Execução fiscal
Município de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
20
Paulo
Nulidade das CDAs
Inocorrência
Preenchimento,
pelos títulos executivos, dos requisitos indispensáveis

Exceção de pré-executividade rejeitada Agravo não provido.
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

IPTU
Município de São Paulo
Insurgência contra a
incidência do IPCA ao invés da SELIC, bem como de juros
sobre a multa moratória e da cobrança de verba honorária
somada à cobrança executiva - Hipótese, todavia, de matérias
insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal
Descabimento da objeção
Inteligência da Súmula no 393 do
STJ
Agravo não provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2025495-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais;
Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020).
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
IPTU e Taxa de
Expediente
Exceção de Pré-Executividade acolhida

Determinação do recálculo da dívida exequenda com base na
Taxa Selic, afastando-se os juros e correção monetária,
aplicados pela exequente em razão da inconstitucionalidade
reconhecida sobre o art. 345 do Código Tributário Municipal
Reforma parcial do decisum
A despeito da referida
inconstitucionalidade, a matéria discutida envolve a própria
cobrança e não pode ser decidida de ofício, tornando
inadequada a via da Exceção de Pré-Executividade Incidente
processual rejeitado Condenação nas verbas sucumbenciais
afastada
Recurso parcialmente provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2121331-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvana
Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercícios de 2010 a 2013 - Decisão
que rejeita a exceção de pré-executividade. Exercício de 2010 -
Execução Fiscal ajuizada após o decurso do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
21
prescricional, nos termos do artigo 174 do CTN - Prescrição
Consumada. Juros de Mora e aplicação da Taxa Selic -
Necessidade de dilação probatória - Impossibilidade de
discussão pela via eleita
Recurso parcialmente provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178653-34.2016.8.26.0000;
Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 04/05/2017).
Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU e Taxa de
Serviços Urbanos. Município de Santana do Parnaíba. Exceção
de pré-executividade. Alegação de cálculo superior a Taxa
SELIC - Matéria que demanda dilação probatória, podendo ser
discutida por meio de embargos à execução. Inadequação da
via eleita. Precedentes do E. STJ. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Prosseguimento da execução.
Recurso não provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2102094-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Violante; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santana de
Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/03/2012;
Data de Registro: 28/02/2019)
Execução Fiscal IPTU e Taxas Exercícios de 2011 a 2014
Exceção de preexecutividade rejeitada
Pretensão da
agravante na reforma da r. decisão, acolhendo-se a exceção
Nulidade - Hipótese em que não se configura qualquer óbice
ao prosseguimento da execução
CDA que goza de
presunção de liquidez e certeza, regular e válida

Ilegitimidade Passiva "ad causam" - Excipiente que celebrou
contrato Particular de compromisso de venda e compra

Título não registrado Reconhecimento de cálculo superior a
Taxa SELIC - Matéria que demanda de dilação probatória,
devendo ser discutida por meio de embargos - Exceção de
preexecutividade não acolhida
Decisão agravada mantida

Recurso
Improvido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2194201-65.2017.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santana de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
22
Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/11/2017;
Data de Registro: 13/11/2017).
d) A Lei municipal sobre atualização monetária e
mencionada na CDA, não foi declarada inconstitucional, motivo pelo qual
não são aplicáveis ao caso os precedentes seguintes:
Agravo impugnando o índice de correção monetária e juros de
mora, por superar a taxa SELIC - Correção monetária prevista
no art. 345 da Lei Municipal no 1.602/2001, que foi declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal (TJSP;
Agravo de Instrumento 2032148-69.2019.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019).
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE

IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 - Alegação, em sede de
exceção de pré-executividade, de excesso de execução, por
superar os limites estabelecidos pela taxa SELIC Critério de
atualização utilizado pelo Município de Votorantim conforme o
art.
345
da
Lei
municipal
no
1602/2001,
declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal

Obrigatoriedade de acolhimento de seus termos, devendo ser
reconhecido e afastado o excesso cobrado Situação porém,
que não compromete a continuidade do processo executivo,
pois o excesso não invalida todo o título executivo, nem leva à
extinção da execução fiscal, por ser possível a exclusão da
parcela indevida mediante simples cálculo aritmético

Providência determinada na espécie
Recurso provido em
parte, para esse fim, com determinação (TJSP; Agravo de
Instrumento 2091672-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes
Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019;
Data de Registro: 12/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
23
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
IPTU E TAXAS
EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM Insurgência contra a r. decisão
que acolheu a exceção de pré-executividade
Recurso
interposto pelo Município. DA LEI MUNICIPAL No. 1.602/2001
A Lei Municipal no. 1.602/2001, que aprovou o novo Código
Tributário do Município de Votorantim, prevê em seu artigo 345
o índice de atualização monetária dos débitos do Município
Ocorre que o referido dispositivo legal foi declarado
inconstitucional
pelo
C.
Órgão
Especial
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0015350-04.2018.8.26.0000) sob o
fundamento de que o índice adotado pelo Município extrapola
o limite de atualização monetária utilizado pela União (Taxa
Selic)
Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de
texto, do artigo 345 da Lei Municipal no 1.602/01, para o fim de
impedir a aplicação de índice de atualização de créditos fiscais
superior ao estabelecido pela União
Precedentes desta C.
Câmara em casos análogos. Decisão mantida
Recurso
desprovido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2121311-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Votorantim -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de
Registro: 03/10/2019).
e) há precedentes desta Câmara e da 18a que se
pronunciam pela atualização monetária prevista na lei municipal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e
TAXAS (de resíduos sólidos) - Exercícios de 2011 a 2014 -
Exceção de pré-executividade - Município de Jacareí -
Alegação de inconstitucionalidade de lei municipal que prevê a
incidência de juros superiores aos previstos pela Taxa SELIC -
Não
acolhimento
da
exceção
de
pré-executividade
-
Impossibilidade - Aplicação da Lei Municipal de Jacareí no
4.528/01, a qual prevê a aplicação da correção monetária e da
incidência de juros de mora, de forma cumulativa -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
24
Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Decisão mantida -
Agravo
desprovido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2129487-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de
Registro: 17/09/2019).
5.7. Com relação aos honorários advocatícios fixados
pela r. decisão agravada, não podem subsistir.
Isso porque, pronunciamentos do Colendo STJ e desta
Câmara são no sentido de que tal verba só é cabível se houver acolhimento
da exceção de pré-executividade, com extinção total, ou parcial da
execução fiscal, o que não é o caso.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE
HOUVER
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO
DOS
CONTRIBUINTES
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta a
possibilidade de condenação em honorários advocatícios
quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-
executividade, o que não ocorreu no caso em apreço.
Precedente:
REsp.
1.695.228/SP,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN,
DJe
23/10/2017.
2.
Agravo
Interno
dos
Contribuintes a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015
Município de Porto Feliz

Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade
Alegação de nulidade das CDA ́s e da
cobrança, por se tratar de preço público, que possui o mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
25
código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de
atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade
Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção,
existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o
índice oficial da taxa SELIC
Nulidade das CDA ́s
Títulos
executivos que preenchem os requisitos necessários à
composição da defesa da parte executada - Pressupostos
legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80
atendidos
Presunção de liquidez e certeza do título não
ilidida Validade dos documentos assinados eletronicamente
Demais alegações
Necessidade de produção de provas -
Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado
demandar dilação probatória
Entendimento da Súmula 393
do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não
ilidida
Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público

Litigância de má-fé
Inexistência de dolo processual apto a
ensejar a condenação por má-fé Condenação ao pagamento
de
honorários
advocatícios
afastada,
em
razão
do
prosseguimento da ação Decisão parcialmente mantida, por
outros fundamentos - Recurso parcialmente provido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2202680-42.2020.8.26.0000; Relator (a):
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020).
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015
MUNICÍPIO
DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Recurso interposto pela executada. NULIDADE
DA CDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade

Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de
legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
necessária prova produzida pelo administrado para se afastar
a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de
dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula
393 do C. Superior Tribunal de Justiça
Decisão mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
26
nesse
ponto.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

IMPOSSIBILIDADE
Exceção de pré-executividade rejeitada -
Prosseguimento
da
execução

A
exceção
de
pré-
executividade só acarreta a condenação em honorários
advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois
desta forma há, em algum grau, a extinção da execução

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C.
Câmara

Decisão
reformada
nesse
ponto.
Decisão
parcialmente reformada
Recurso provido em parte (TJSP;
Agravo de Instrumento 2165835-11.2020.8.26.0000; Relator (a):
Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data
do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020).
5.8. Por fim, alegou a recorrente que não cabe
condenação em litigância de má fé, pois não atuou de forma temerária,
infundada e protelatória, mas sim com lealdade processual ao contradizer e
defender-se nos autos da execução.
Com razão.
Isso porque, pelo menos até agora, apesar das
volumosas manifestações e argumentos rejeitáveis, não se vislumbra
configuração de má fé, ou dolo processual com o escopo de obter fins
ilícitos no processo, razão pela qual a multa aplicada pela r. decisão
agravada com base no CPC, arts. 80 e 81, pode ser afastada.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015
Município de Porto Feliz

Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade
Alegação de nulidade das CDA ́s e da
cobrança, por se tratar de preço público, que possui o mesmo
código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de
atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade
Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção,
existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250537-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38754-eom-29/10/20
27
índice oficial da taxa SELIC
Nulidade das CDA ́s
Títulos
executivos que preenchem os requisitos necessários à
composição da defesa da parte executada - Pressupostos
legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80
atendidos
Presunção de liquidez e certeza do título não
ilidida Validade dos documentos assinados eletronicamente
Demais alegações
Necessidade de produção de provas -
Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado
demandar dilação probatória
Entendimento da Súmula 393
do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não
ilidida
Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público

Litigância de má-fé
Inexistência de dolo processual apto a
ensejar a condenação por má-fé
Não cabimento de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios

Precedentes do STJ - Recurso parcialmente provido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2218956-51.2020.8.26.0000; Relator (a):
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 08/10/2020; Data de Registro: 12/10/2020).
Nesta perspectiva, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, reforma-se parcialmente a r. decisão
agravada, ficando revogada a liminar antes concedida, prosseguindo-se a
execução em seus ulteriores termos.
Pelo meu voto, recurso provido parcialmente para
afastar da r. decisão agravada a condenação em honorários advocatícios e
à multa por litigância de má fé.